Tribunal: TJDFT
Processo: 0004285-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DESPACHO 1. Intime(m)-se o(s) cessionário(s) para, COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA., no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar(em) sobre o(s) pedido(s) de habilitação e o(s) documento(s) apresentado(s) pelo Distrito Federal no(s) id’s 17752100, 17752101, 17752102, 17752103,17752104, 17752105. 2. Defiro o pedido de ID 17633972 pelo que determino que as publicações sejam exclusivamente em nome do advogado Dr. GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO, OAB/DF 41.689, no sistema informatizado, conforme procuração ID 17633973. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto